Tribunal: STM
Processo: 7000776-14.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE O CAPUT E A MAJORANTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de militar denunciado pela prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, do Código Penal Militar), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa e da atipicidade da conduta. A defesa requereu, preliminarmente, o trancamento da ação penal pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sustentando a ocorrência de bis in idem entre o caput e o §1º do art. 308 do CPM. No mérito, alegou que o paciente não detinha poder decisório nem ingerência no processo licitatório. Consta da denúncia que o paciente, na condição de Chefe da Cirurgia Vascular, teria recebido vantagem indevida e emitido pareceres técnicos destinados a desclassificar propostas economicamente mais vantajosas, favorecendo empresas específicas em prejuízo da Administração Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 308 do CPM configura bis in idem e impede sua consideração para fins de cálculo do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa e da suposta atipicidade da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A causa de aumento prevista no §1º do art. 308 do CPM tutela desdobramento fático autônomo — consistente no retardamento, omissão ou prática de ato de ofício com infração ao dever funcional — que não se confunde com o núcleo típico da corrupção passiva, afastando a alegação de bis in idem. 4. A incidência da majorante ocorre quando a vantagem indevida resulta em efetiva violação do dever funcional, hipótese que legitima resposta penal mais gravosa e autoriza sua consideração para fins de cálculo do prazo prescricional. 5. Aplicada a causa de aumento de um terço prevista no art. 308, §1º, do CPM, a pena máxima ultrapassa oito anos, elevando o prazo prescricional para 16 anos, nos termos do art. 125, III, do CPM, o que afasta a alegação de extinção da punibilidade. 6. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 7. O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se à verificação dos requisitos formais e da existência de elementos informativos mínimos, sendo vedado o aprofundamento na análise probatória nessa fase processual. 8. A denúncia descreve, em tese, conduta que se amolda ao tipo penal de corrupção passiva majorada, ao imputar ao paciente o recebimento de vantagem indevida e a emissão de pareceres técnicos destinados a favorecer empresas mediante infração ao dever funcional. 9. A análise aprofundada acerca da existência de dolo, da efetiva ingerência do paciente no procedimento licitatório e da eventual atipicidade da conduta demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A causa de aumento prevista no art. 308, §1º, do Código Penal Militar possui autonomia em relação ao tipo básico de corrupção passiva, não configurando bis in idem e devendo ser considerada para o cálculo do prazo prescricional. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. Existindo narrativa acusatória apta a demonstrar, em tese, a prática de corrupção passiva majorada e indícios mínimos de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento da ação penal, sendo inviável o revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPM, arts. 80, 125, III, e 308, §1º; CPP, arts. 41 e 395, III; CPPM, arts. 29, 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 253396 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2025; STF, RHC nº 243461 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STM, Apelação Criminal nº 7000086-76.2022.7.03.020/RS, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 03.06.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000096-81.2023.7.07.0007, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 01.08.2025; STM, HC nº 7000365- 68.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 03.09.2025; STM, HC nº 7000021-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 15.04.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000776-14.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ANTONIO JOAQUIM SERRA DE FREITAS
ADVOGADO(A): MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB RJ084804)
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ARGUIDA PELA DEFESA, POR INEXISTIR
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO QUE
INDEFERIU A LIMINAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000776-14.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: ANTONIO JOAQUIM SERRA DE FREITAS
ADVOGADO(A): MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB RJ084804)
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
MAJORADA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE
O CAPUT E A MAJORANTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE NA
VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de militar denunciado pela prática do
crime de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, do Código Penal Militar),
sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa e
da atipicidade da conduta. A defesa requereu, preliminarmente, o trancamento
da ação penal pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sustentando a
ocorrência de bis in idem entre o caput e o §1º do art. 308 do CPM. No mérito,
alegou que o paciente não detinha poder decisório nem ingerência no processo
licitatório. Consta da denúncia que o paciente, na condição de Chefe da Cirurgia
Vascular, teria recebido vantagem indevida e emitido pareceres técnicos
destinados a desclassificar propostas economicamente mais vantajosas,
favorecendo empresas específicas em prejuízo da Administração Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da causa de
aumento prevista no §1º do art. 308 do CPM configura bis in idem e impede sua
consideração para fins de cálculo do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se
estão presentes os pressupostos excepcionais que autorizam o trancamento da
ação penal pela via do habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa
e da suposta atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A causa de aumento prevista no §1º do art. 308 do CPM tutela
desdobramento fático autônomo — consistente no retardamento, omissão ou
prática de ato de ofício com infração ao dever funcional — que não se confunde
com o núcleo típico da corrupção passiva, afastando a alegação de bis in idem.
4. A incidência da majorante ocorre quando a vantagem indevida resulta em
efetiva violação do dever funcional, hipótese que legitima resposta penal mais
gravosa e autoriza sua consideração para fins de cálculo do prazo prescricional.
5. Aplicada a causa de aumento de um terço prevista no art. 308, §1º, do CPM, a
pena máxima ultrapassa oito anos, elevando o prazo prescricional para 16 anos,
nos termos do art. 125, III, do CPM, o que afasta a alegação de extinção da
punibilidade.
6. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida
excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade.
7. O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se à verificação dos requisitos
formais e da existência de elementos informativos mínimos, sendo vedado o
aprofundamento na análise probatória nessa fase processual.
8. A denúncia descreve, em tese, conduta que se amolda ao tipo penal de
corrupção passiva majorada, ao imputar ao paciente o recebimento de vantagem
indevida e a emissão de pareceres técnicos destinados a favorecer empresas
mediante infração ao dever funcional.
9. A análise aprofundada acerca da existência de dolo, da efetiva ingerência do
paciente no procedimento licitatório e da eventual atipicidade da conduta
demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. A causa de aumento prevista no art. 308, §1º, do Código
Penal Militar possui autonomia em relação ao tipo básico de corrupção passiva,
não configurando bis in idem e devendo ser considerada para o cálculo do prazo
prescricional. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes a atipicidade
da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios
mínimos de autoria e materialidade. 3. Existindo narrativa acusatória apta a
demonstrar, em tese, a prática de corrupção passiva majorada e indícios
mínimos de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento da ação penal,
sendo inviável o revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus.
_____________________________________________________
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPM, arts. 80, 125, III, e
308, §1º; CPP, arts. 41 e 395, III; CPPM, arts. 29, 77 e 78.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 253396 AgR, Rel. Min. Nunes
Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2025; STF, RHC nº 243461 AgR, Rel. Min.
André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STM, Apelação Criminal nº
7000086-76.2022.7.03.020/RS, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j.
03.06.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000096-81.2023.7.07.0007,
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 01.08.2025; STM, HC nº 7000365-
68.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 03.09.2025;
STM, HC nº 7000021-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j.
15.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de prescrição, arguida pela defesa; e, no mérito, por unanimidade, em denegar a
ordem, por absoluta ausência dos pressupostos legais, mantendo incólume a decisão que
indeferiu a liminar.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos
advogados Bruna Brito Silva dos Reis Rebello, OAB/RJ nº 126.483, e Marcelo de Almeida
Nogueira, OAB/RJ nº 84.804, em favor de Antônio Joaquim Serra de Freitas (Coronel
Médico da Reserva do Exército Brasileiro), o qual alega sofrer constrangimento ilegal
imputado ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, em razão da manutenção ilegal da persecução penal (Ação
Penal Militar nº 7000502-54.2024.7.01.0001).
Postulam os impetrantes, na presente via mandamental, precipuamente, o
reconhecimento da extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.
Sustentam, outrossim, a necessidade de trancamento da ação penal instaurada, sob o
argumento de inexistir justa causa para o prosseguimento da persecução criminal, ante a
ausência de indícios mínimos de autoria e a carência de elementos probatórios concretos
aptos a demonstrar a materialidade delitiva. Por derradeiro, aduzem a atipicidade da conduta,
por entenderem que o paciente não detinha poder decisório nem ingerência sobre o processo
licitatório.
Consta dos autos, resumidamente, que o Paciente, denunciado Antônio Joaquim
Serra de Freitas, na qualidade de Chefe da Cirurgia Vascular do Hospital Central do Exército
(HCE), estabelecia requisitos restritivos nos editais de licitação para produtos médicos de sua
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especialidade, com o objetivo explícito de impedir a livre concorrência, resultando na
inabilitação sistemática de empresas que apresentavam os melhores lances nos processos
licitatórios realizados, mas com as quais o denunciado não mantinha relação prévia. O intuito
evidente era favorecer empresas parceiras, especificamente a Extencion Comercial Ltda
(CNPJ 40.218.299/0001-70), de propriedade de Jorge Figueiredo Novaes (segundo
denunciado), e a Vasculine Comércio M.M.R. Ltda (CNPJ 03.555.303/0001-69), de
propriedade de Jailton Belisário de Souza (terceiro denunciado).
Conforme apurado na quebra de sigilo bancário, essas empresas pagavam, de
forma sistemática, 10% (dez por cento) dos valores comercializados com o Hospital Central
do Exército - HCE ao oficial médico, o que se materializou, conforme a exordial acusatória,
em cinco depósitos bancários específicos realizados via cheque: R$ 5.000,00 em 18/7/2008 e
R$ 8.000,00 em 7/1/2009 pela Extencion Comercial Ltda; e R$ 17.052,82 em 8/8/2008, R$
6.684,47 em 2/4/2009 e R$ 32.297,63 em 26/3/2010 pela Vasculine Comércio M.M.R. Ltda,
totalizando R$ 69.034,92 comprovados.
Portanto, o militar, de forma livre e consciente, recebeu vantagens indevidas
diretamente para si, infringindo dever funcional ao emitir pareceres técnicos forjados, os
quais desclassificavam propostas mais vantajosas economicamente para a Administração
Militar, assegurando a contratação das empresas corruptoras. Os elementos informativos
confirmam que, em razão do recebimento dessas vantagens, o oficial corrompido,
efetivamente, manipulou os processos licitatórios, e, em razão disso, restou denunciado por
corrupção passiva majorada (art. 308, §1º, c/c art. 70, II, “a” e “g”, c/c arts. 79, 80 e 53 do
CPM), por 5 (cinco) vezes.
Em 19/4/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM Dr.
Jocleber Rocha Vasconcelos recebeu a denúncia, inaugurando a Ação Penal Militar nº
7000178-74.2018.7.01.0001 (evento 1, doc. 2 da APM).
Em 15/9/2025, o referido magistrado, ao analisar a resposta à acusação
apresentada pelo Paciente, rejeitou as preliminares arguidas (evento 106 da APM).
O presente writ aportou neste Tribunal em 9/11/2025, ocasião em que me foi
distribuído. Em 11/11/2025, foram solicitadas informações à autoridade inquinada coatora e
determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 7).
Em 18/11/2025, as profícuas informações foram juntadas aos autos (evento 10).
Em
26/11/2025,
a
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
por
sua
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo conhecimento
do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 13).
Em 3/12/2025, indeferi o pleito liminar de suspensão da Ação Penal Militar
nº 7000502-54.2024.7.01.0001, em razão da ausência dos pressupostos indispensáveis à
concessão da tutela de urgência em sede mandamental. Posteriormente, a Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (evento 24) e os impetrantes (evento 25) manifestaram ciência da decisão.
Em 6/2/2026, os impetrantes requereram a retirada do processo da pauta de
julgamento a ser realizada na modalidade sessão virtual, com inclusão em pauta presencial e
com a realização de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM (evento
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

37).
Em 12/2/2026, indeferi o pedido de conversão da sessão virtual para julgamento
presencial, ante a ausência de hipótese justificadora, e, quanto à sustentação oral, remeti o
processo à eminente Ministra-Presidente do STM (evento 42).
Em 19/2/2026, a Ministra-Presidente, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, deferiu o requerimento defensivo de sustentação oral, por conformidade com o
regimento deste Tribunal, na modalidade virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do
RISTM, observados os arts. 8º, 9º e 10 da Res. STM nº 275/2020, c/c o art. 2º, §1º, incisos I e
II, do Ato Normativo nº 414/2020.
Em 20/2/2026, o Paciente, por seus representantes, manifestou ciência da
decisão, com renúncia ao prazo (evento 54). A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua
vez, tomou ciência da decisão em 21/2/2026 (evento 56).
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos constitucionais e legais, conheço do presente
Habeas Corpus.
Entretanto, previamente à análise do mérito, cumpre examinar a preliminar
suscitada pela defesa técnica.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A Defesa requer o trancamento da ação penal pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, alegando bis in idem entre o caput do art. 308 do CPM, que tipifica a
corrupção passiva, e sua majorante (§ 1º). Sustenta que a suposta infração ao ato de ofício
integra o tipo penal básico, não justificando aumento autônomo de pena, restando
caracterizado o lapso prescricional com termo inicial nas datas dos depósitos bancários
constantes da denúncia.
Passo à análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, suscitada
pelos impetrantes.
Mostra-se descabida a tese defensiva de bis in idem entre o caput e o § 1º do art.
308 do CPM, porquanto a causa de aumento em comento tutela desdobramento fático
autônomo – o retardamento, a omissão ou a prática do ato de ofício com infração ao dever
funcional – que não se confunde com o núcleo típico da corrupção passiva (solicitar, receber
ou aceitar promessa de vantagem indevida).
Com efeito, a majoração incide justamente quando a vantagem indevida
transcende a mera mercancia da função e redunda em efetiva violação do dever funcional,
hipótese em que a lei, de forma legítima, autoriza resposta penal mais gravosa, afastando-se
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer alegação de duplicidade punitiva ou de consequente reconhecimento de prescrição
antecipada pela simples desconsideração do referido § 1º.
Logo, resta configurado o tipo penal majorado, exatamente nos moldes
delineados na denúncia e respaldados pelo IPM, pois o Paciente, na qualidade de Chefe da
Cirurgia Vascular, ao consumar o delito de corrupção passiva previsto no art. 308, § 1º, do
CPM, aceitou vantagem indevida e emitiu pareceres técnicos com o objetivo de obstar
propostas economicamente mais vantajosas, favorecendo empresas específicas em prejuízo
da Administração Militar.
Assim, a causa de aumento do § 1º do art. 308 do CPM justifica a elevação do
lapso prescricional para 16 anos (art. 125, III, do CPM), em razão do maior prejuízo à
Administração Militar decorrente da concreta infração ao dever funcional – retardamento,
omissão ou prática do ato de ofício com violação normativa. Nos autos, a denúncia, recebida
em 19/4/2024, imputa ao paciente corrupção passiva majorada (com aumento de um terço),
afastando-se, ante as datas dos fatos narrados, a hipótese de extinção da punibilidade por
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Corrobora tal entendimento a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
Militar acerca da autonomia da causa de aumento do § 1º do art. 308 do CPM, cuja incidência
eleva o lapso prescricional para 16 anos (art. 125, III, do CPM), in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 308, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM).
SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 324 DO CPM. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECEBIMENTO DE
VALORES EM CONTA PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PROVA DO EFETIVO
ENRIQUECIMENTO. DESNECESSIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO. PROVA
DO PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO JUSTIFICADORA.
SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL (CP). APLICAÇÃO POR FORÇA
DE
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
MINORANTE
INOMINADA.
CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
ABSOLVIÇÕES REVERTIDAS. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Os tipos penais de corrupção se concretizam independentemente do efetivo pagamento ou
recebimento, bem como demandam que quem paga (corruptor) e quem recebe (corrompido)
tenham o intuito de o segundo necessariamente se enriquecer e de o primeiro obter alguma
vantagem direta.
4. Para configuração dos mencionados delitos basta que o corruptor tenha objetivado
recompensar o agente público por algo, inclusive se isso já for atribuição de ofício do
corrompido. Por outro lado, é suficiente que o favorecido dê caráter venal à sua atividade,
sem que seja considerado óbice à consumação o fato de ele não ter obtido um incremento
patrimonial ou, posteriormente, tenha dado direcionamento diverso à vantagem recebida, ou
mesmo a tenha recebido em favor de outrem.
5. No caso concreto, o Réu servidor público recebeu, em sua conta bancária pessoal, valores
transferidos pelos Corréus em virtude da função por ele exercida em determinado setor do
órgão público responsável por procedimentos licitatórios dos quais os demais eram
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participantes. A falta de explicação razoável para os repasses impede que sejam justificados,
bem como não elide o caráter ilícito desses o fato de o corrompido ter se enriquecido pouco
ou dos particulares corruptores não terem obtido o exato benefício visado.
6. Quanto à majorante de ambos os delitos, comprovou-se que os montantes ilícitos foram
dados em substituição a bens e serviços originalmente contratados pela Administração
Pública, a configurar a prática, pelo servidor público, de ato com infração ao seu dever
funcional.
[...]
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal n.º 7000086-76.2022.7.03.020/RS. Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 03/06/2025. Data
de Publicação: 23/06/2025) (Grifo no original)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308
DO CPM). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO
DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA DA
PIOR DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA
SERENDIPIDADE. TESES AMPARADAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REQUISITOS
DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quando,
para o cálculo, não se considera a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista nos
parágrafos dos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar. A pena máxima, superior a 8 (oito)
anos, eleva o prazo prescricional para 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 125, III, do
CPM. Conforme jurisprudência do STF e do STJ, as causas de aumento de pena devem ser
consideradas no cálculo da prescrição em abstrato (teoria da pior das hipóteses).
2. É lícita a utilização de prova emprestada, obtida em outro inquérito policial militar
mediante autorização judicial para quebra de sigilo bancário, com a finalidade de
fundamentar nova denúncia em outro IPM, não tendo a ausência de pedido formal de
compartilhamento o poder de macular a exordial.
3. Verificados os requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar, com a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos
acusados, a classificação dos crimes, a presença de indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da peça vestibular.
4. Nessa fase processual de prelibação, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo
vedado, ao juízo primevo, aprofundar-se no mérito da causa ou realizar valoração antecipada
de provas, sob pena de usurpar a competência do titular da ação penal de produzir provas e
de suprimir a fase de instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-probatória –
a qual também permite que o patrono exerça o substancial contraditório e a ampla defesa.
5. Recurso em Sentido Estrito ministerial provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito n.º 7000096-81.2023.7.07.0007.
Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de
Publicação: 25/08/2025) (Grifos no original)
Ante o exposto, inexistindo extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, rejeito a preliminar arguida.
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Os impetrantes postulam o trancamento da ação penal por constrangimento
ilegal, alegando ausência de justa causa (inexistência de indícios mínimos de autoria e
materialidade) e atipicidade da conduta imputada, sustentando que o Paciente não detinha
poder decisório nem ingerência sobre o processo licitatório.
Cumpre salientar, inicialmente, que a concessão de Habeas Corpus por ausência
de justa causa à ação penal, embora cabível, reveste-se de caráter marcadamente excepcional,
que só se justifica quando a ilegalidade é flagrante e evidente a partir da mera leitura dos
fatos narrados na denúncia, como na imputação de conduta atípica ou na ausência absoluta de
elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade delitiva.
O juízo de admissibilidade da denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP,
aplicável subsidiariamente ao CPPM (art. 29), limita-se a exame sumário e formal, vedando
incursão aprofundada ou prévia no mérito probatório. Impõe-se, assim, verificar tão somente
a regularidade formal, a adequação típica formal e material da conduta descrita, bem como a
existência de elementos informativos mínimos sobre materialidade delitiva e indícios de
autoria. Logo, somente se configura constrangimento ilegal quando ausentes os elementos
mínimos da justa causa ou quando o fato descrito na denúncia revelar manifesta atipicidade,
ou ainda quando elementos inequívocos e incontroversos comprovem excludente de ilicitude
ou culpabilidade.
No caso concreto, revela-se incabível o trancamento da ação penal pela via
sumária do Habeas Corpus, porquanto a justa causa resta patente na exordial acusatória, não
cabendo a esta Corte Castrense incursão aprofundada ou valorativa no acervo probatório
nessa sede mandamental.
Nesse passo, se impõe o regular prosseguimento da persecução penal, na linha
da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme ementas dos seguintes
precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEÇA
ACUSATÓRIA. IDONEIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas
corpus. 2. A parte agravante postula o trancamento da ação penal em virtude de alegada
inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a acusação. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de inépcia da
denúncia e ausência de justa causa para a acusação justificam o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação
penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da
punibilidade ou ausência de justa causa. 5. É idônea a denúncia quando observadas todas
as exigências formais previstas no art. 41 do CPP. 6. Não se admite, na via estreita do
habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao
acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa para a ação penal –, do conjunto
fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno
desprovido. (STF. HC 253396 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma,
Data do Julgamento: 13/10/2025, Data da Publicação: 22/10/2025). (Grifo no original)
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado provimento a recurso ordinário
em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da
denúncia e ausência de justa causa. A acusação imputa ao recorrente a prática de estelionato,
com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de instituição financeira. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos
requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício
da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a
exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a
classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto. 4. A fase de
recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de
autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da
imputação criminal. 5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre
no presente caso. 6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de
habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e
provas nessa via processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de
julgamento: "A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo a conduta criminosa com clareza e possibilitando o exercício do contraditório e
da ampla defesa, não pode ser considerada inepta. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa." Dispositivos relevantes
citados: CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; STF, HC nº 118.891/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; STF, RHC nº 140.008/PR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017. (STF. RHC
243461 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Data do Julgamento:
14/10/2024, Data da Publicação: 22/10/2024). (Grifo no original)
No mesmo azimute de intelecção, o entendimento pacífico desta Corte
castrense, conforme demonstram os recentes julgados, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O trancamento
da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade
da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios
mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no presente caso. O
deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui exercício
de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou materiais contra militares nessa
situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis. No âmbito de apuração da
ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro societate, assegurando, tanto à
autoridade responsável pelas investigações quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem
em benefício da lei e da ordem. A aferição da presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e
culpabilidade deverá ser realizada no curso da instrução processual, momento em que as
partes poderão produzir as provas necessárias, com a plena observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Denegada a ordem. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000365-68.2025.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/09/2025, Data de Publicação:
18/09/2025).(Grifo no original)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE
DA
MEDIDA
EXTREMA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DECRETADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A
despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos não revela, em absoluto,
qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do Paciente. Conforme disposto no
art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer pessoa poderá e os militares
deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.”.
Segundo a melhor doutrina, o fundamento da prisão em flagrante é justamente poder ser
constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente e, nas circunstâncias
delineadas nos autos, é inegável que o procedimento adotado pela Autoridade Militar, diante
da prática, em tese, de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, redundou
na prisão em flagrante do Paciente, de sorte que, ainda assim, essa constrição está sujeita à
avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la quando vislumbrar ilegalidade,
hipótese não verificada nos autos. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa
causa. No caso em exame, sequer se identifica o oferecimento da Denúncia, tampouco, por via
de consequência, a ação penal militar que se inicia com o recebimento da Peça Pórtico. Se
não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de
prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o
remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o
trâmite natural da ação penal, e seus consectários. Indeferimento da medida liminar
ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus Criminal nº 7000021-87.2025.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: 28/04/2025).(Grifo no
original)
Em segundo fundamento, os impetrantes aduzem a atipicidade da conduta
imputada a título de corrupção passiva (art. 308 do CPM), ante a ausência de vinculação
relevante entre o comportamento atribuído ao paciente e o exercício da função pública, bem
como a inexistência de poder de ingerência no processo licitatório.
Em que pesem os argumentos expendidos pelos impetrantes, revela-
se precipitada, nesta fase inicial da ação penal militar e nesta sede mandamental, a
antecipação de juízo definitivo sobre elementos ainda controvertidos, uma vez que será
assegurada ao paciente ampla oportunidade defensiva, em observância ao art. 5º, LV, da
CF/88 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para alegar e demonstrar eventuais
justificativas, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, bem como demonstrar a suposta
atipicidade da conduta.
Não obstante, não merece prosperar, igualmente, a alegação de atipicidade da
conduta, pois os fatos narrados na denúncia amoldam-se perfeitamente, em tese, ao tipo penal
do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva majorada), caracterizada pelo
recebimento de vantagem indevida em razão da função pública, com infração a dever
funcional, ao emitir pareceres técnicos falsos que desclassificavam propostas
economicamente mais benéficas para a Administração Militar, favorecendo empresas
mediante prévio ajuste de propina.
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se vislumbra, nestes autos, prova inequívoca de atipicidade ou causa
extintiva da punibilidade que justifique o trancamento da persecução penal. Presentes a
materialidade e os indícios de autoria, elementos configuradores da justa causa, o
prosseguimento da ação penal é impositivo. A análise aprofundada do dolo e da materialidade
exige instrução probatória exaustiva, procedimento incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus, que veda o revolvimento fático-probatório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Habeas Corpus,
mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar, e, no mérito, de denegar a ordem, por
absoluta ausência dos pressupostos legais.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381617v26 e do código CRC b7253b74.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/03/2026, às 16:09:00
7000776-14.2025.7.00.0000
40001381617 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR